Tribunal: TJDFT
Processo: 0754750-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754750-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ARNALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR REU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de repactuação por superendividamento, no 0728604-97.2024.8.07.0007 (Id 220515880 dos autos de origem), ajuizada por ARNALDINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos pagamentos ou que todos fiquem limitados a 30% da remuneração bruta, sob os fundamentos de falta de amparo legal, de a disponibilidade financeira do devedor ser superior à do Decreto 11.150/2022 e que a medida depende da realização da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC, não vislumbrando a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais, o agravante alegou que: (i) o salário líquido é de R$ 1.842,76 enquanto suas despesas somam R$ 8.842,38, o que viola o direito ao mínimo existencial; (ii) apresentou plano de pagamento no prazo de cinco anos; (iii) há previsão no ordenamento jurídico de limitação dos descontos ao equivalente a 30% da remuneração bruta. Requereu o deferimento da tutela de urgência recursal e o provimento definitivo para obstar o desconto ou cobrança de todos os débitos em conta corrente ou a sua limitação ao valor equivalente a 30% da remuneração bruta. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 220515880 dos autos de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito, a análise perpassa pela observância do rito procedimental, pela natureza do débito contraído e pela verossimilhança da alegação relacionada à condição de superendividamento alegada. Em relação às dívidas qualificadas para a repactuação, transcrevo os dispositivos que as definem: “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor." (g. n.) "Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. [...] (g. n.)” Por sua vez, o valor para garantia do mínimo existencial foi definido pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto 11.567/2023, nos seguintes termos: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o (Revogado pelo Decreto no 11.567, de 2023). § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput. Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas. Assim, as dívidas relacionadas à aquisição ou contratação de produtos e serviços de alto valor e aquelas vinculadas à garantia real ou financiamento imobiliários não estão sujeitas à repactuação. Quanto à condição de superendividado e da situação financeira do agravante, observa-se do contracheque que o valor indicado como salário líquido não levou em consideração o fato de que recebe adiantamento quinzenal no valor correspondente a quase 50% da remuneração bruta (Id 67608960 - Págs. 23 a 25 e 43 e 44), de modo que o valor da remuneração líquida média é, na verdade, de R$ 3.905,84 e não o valor indicado de R$ 1.842,76. Ainda da análise do documento, verifica-se que não há qualquer desconto consignado em folha de pagamento, sendo que suas despesas ou são descontadas em conta corrente ou pagas mediante boleto, fato este não especificado pelo devedor. Também não constam dos autos os extratos bancários com todas as instituições bancárias com as quais possui relacionamento para demonstrar a sua alegação de violação ao mínimo existencial após a realização dos descontos arrolados. Isso porque, a ausência dos extratos bancários impossibilita a verificação da existência ou não de outras fontes de renda ou rendimento financeiro fato diretamente relacionado à sua alegação de violação ao mínimo existencial. Levando em consideração os argumentos acima declinados, também não se vislumbra a probabilidade do direito de não aplicação do Tema Repetitivo 1085 do STJ, que assim dispõe: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Quanto à natureza da dívida, o agravante informou que possui dois cartões de crédito, mas só juntou o boleto referente ao Banco Itaú (Id 67608960 - Pág. 36) e está desacompanhado do detalhamento das despesas, o que inviabiliza a análise das despesas, ressaltando que pagamento com artigos de luxo não são passíveis de repactuação. No que tange à indicação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal o agravante não esclareceu se o débito se refere ao financiamento imobiliário declarado na IRPF (Id 67608960 – Pág. 50), o qual, em princípio, é outra exceção legal não passível de repactuação. Não se pode olvidar, ainda, o fato de que o procedimento previsto na Lei 14.181/2021 para a repactuação de dívidas deve ser estritamente observado, de modo que a modificação compulsória do contrato livremente pactuado só acontece se não houver êxito na conciliação preliminar entre o devedor e todos os credores a que se refere o art. 104-A do CDC. Nesse sentido é o entendimento desta eg. Turma, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização concedida, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade, ainda que seja viável o cancelamento inclusive pela via administrativa. 3. Conforme a orientação firmada nesta 5a Turma Cível, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Lei 14.181/21). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. 1. Considerando que o presente feito trata-se de obrigação de fazer, que objetiva a redução dos descontos efetuados na conta bancária da autora, com garantia do mínimo existencial, nos termos da Lei no 7.239/2023, não se referindo a processo judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), os argumentos referentes a plano de pagamento não devem ser conhecidos, em razão da inadequação da via eleita. 2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Mostram-se legítimos os descontos em conta-corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 5. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação. 6. Apelo do banco réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Apelo da autora conhecido e não provido. (Acórdão 1929791, 0703089-72.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Sobre a pretensão de limitação dos descontos fundada na Lei Distrital 7.239/2023, consigno que foi declarada sua inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes” e “ex tunc”, conforme julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, em 15/10/2024. Em relação ao perigo da demora, a urgência se caracteriza pela possibilidade concreta e real de perecimento do bem jurídico discutido apta a tornar ineficaz o provimento após o transcurso de todo o processo. Contudo, considerando que não foram apresentados elementos que coadunem com a mera indicação do autor sobre a violação do mínimo existencial e da necessidade da realização da audiência determinada pelo art. 104-A do CDC, não se vislumbra a urgência que ampare o deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital